Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739815-54.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711172-14.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. S. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROSE AMBROSIO TAVEIRA DESPACHO Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora